Tribunal: TJES
Processo: 5001592-70.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001592-70.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALVES
RECORRIDO: SUELY ROCHA BUBACH
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001592-70.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALVES, PAULA RAVANI PESSOTI, UBIRAJARA MACHADO FEU.

RECORRIDO:

SUELY ROCHA BUBACH.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FIANÇA. ARGUMENTAÇÃO DE ATO NULO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIADOR QUE AO ASSINAR O CONTRATO DE FIANÇA INFORMA COMO ESTADO CIVIL SER CASADO. NULIDADE DA FIANÇA. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A FIANÇA PRESTADA SEM AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES IMPLICA INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA NOS TERMOS DA SÚMULA 332/STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de terceiros ingressado por
SUELY ROCHA BUBACH
em face de
CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALVES, PAULA RAVANI PESSOTI, UBIRAJARA MACHADO FEU SEGUNDO.

Em síntese, a parte autora alega que o seu esposo foi fiador em um contrato de locação, ocorre que a embargante não assinou o contrato, ou seja, não assumiu qualquer responsabilidade
sobre a locação. Assim, requer o cancelamento da fiança prestada e das penhoras ocorridas e futuras.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, CONFIRMO a Liminar neste tempo deferida para conceder efeito suspensivo nas ordens de penhora e de todos os atos expropriatórios já realizados ou que possam ser deferidos futuramente e JULGO PROCEDENTE os Embargos de Terceiros para fins de cancelamento da fiança prestada no contrato de locação, objeto de discussão destes autos, por ausência de outorga uxória.

Após o trânsito em julgado, certifique-se o desfecho destes embargos nos autos da ação executiva de n.º 5002307-54.2017.8.08.0030
, devendo a serventia certificar naqueles autos o teor desta
sentença
, bem como eventual ocorrência de trânsito em julgado ou interposição de recurso pelas partes nestes autos.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 2985343, o embargado interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de culpa exclusiva da vítima e alegando a existência do dever do requerido em indenizar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Conforme afirmado pelo juízo, quando o fiador firmou o contrato de fiança, informou que seu estado civil é casado, conforme se extrai da sua qualificação no contrato (ID nº 2985268).

Nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia nos termos da Súmula 332/STJ.

Súmula 332 DIREITO CIVIL - CONTRATO DE FIANÇA A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. (CORTE ESPECIAL, julgado em 05/03/2008, DJe 13/03/2008)

Nos mesmos termos os arestos do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DA VÊNIA CONJUGAL. NULIDADE DA GARANTIA. IMÓVEL PARTICULAR DO FIADOR. PENHORA DECORRENTE DO CONTRATO INVÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a outorga uxória em contrato de fiança cujo bem constrito é de propriedade exclusiva do fiador que era casado sob o regime de comunhão parcial dos bens. 2. Entre as categorias dos meios de tutela de crédito, a fiança é classificada como uma medida de reforço e constitui garantia pessoal, a qual, diferentemente da garantia real, não se vincula a determinado bem, mas sim a um terceiro à relação jurídica - o fiador -, que se obriga a honrar a obrigação em caso de inadimplência, respondendo com todo o seu patrimônio, sem se prender a um bem singular. 3. Em relação ao plano da validade do contrato de fiança, o art. 1.647, III, do CC determina que nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, prestar fiança, salvo se o casamento se deu no regime da separação convencional de bens, sendo que a falta de autorização tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 (dois) anos depois de terminada a sociedade conjugal, nos termos do art. 1.649 do CC. 4. O fato de existir bens de propriedade exclusiva do garante em nada influencia a validade do contrato de fiança, porquanto a ausência de legitimação se verifica no momento da assinatura do contrato. Portanto, se o contrato de fiança é inválido, torna-se ilegal a penhora de imóvel em razão da garantia dada pelo fiador sem a anuência conjugal, ainda que o bem seja de propriedade exclusiva do fiador. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.338.337/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.) 5 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIANÇA. GARANTIA PRESTADA SEM A OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL. SÚMULA N. 332/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. "A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia" (Súmula n. 332/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.252.047/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

Como exceção que é, devem ser interpretadas restritivamente as regras previstas no artigo 1.647, III do Código Civil.

Vejam-se os citados dispositivos e julgados acerca do tema:

(...) Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
III - prestar fiança ou aval (...)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo alicerça o presente entendimento conforme ementa abaixo relacionada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. SÚMULA Nº 332 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca da temática, dispõe o Código Civil no Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: [...] III - prestar fiança ou aval. 2. O STJ, por sua vez, já sedimentou o entendimento a respeito da matéria, no sentido de que [...] A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula nº 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil (AgInt no AREsp 1566302/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). (AgInt no AREsp n. 1.995.641/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3.
No caso, é induvidosa a aplicação da orientação do STJ, já que o contrato de locação juntado aos autos (fls. 37/43) o cônjuge da apelada (Roque Hermes Gerlin -
vide
certidão de casamento sob o regime de comunhão de bens à fl. 15) figura sozinho na qualidade de fiador da avença, valendo acrescentar que em sua qualificação ainda consta o seu estado civil como casado à fl. 37, o que denota que tal informação não foi sonegada.
4. Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJES; AC 0029998-16.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 05/07/2022; DJES 27/07/2022) (g.n)

Dessa forma, sendo necessária,
in casu,
a outorga uxória, não há como validar o negócio jurídico ora impugnado.

Nessa linha de raciocínio, a sentença revela-se escorreita. Destarte, porquanto examinou com perfeição os fatos e aplicou corretamente o direito, a sentença não merece qualquer modificação ou reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)